Tribunal: STF
Processo: Rcl 60631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 609.381-RG/GO (TEMA RG Nº 480). OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por Márcio Omizzollo, contra decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº 70085685766, mediante a qual teria sido inobservado o conteúdo vinculante do RE nº 609.381-RG/GO (Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do beneficiário, Município de Carlos Gomes/RS. Aduz, em síntese, que é odontólogo concursado do Município, desde 1º/04/2005, e seus vencimentos nunca ultrapassaram o subsídio do chefe do executivo municipal. Informa que, em março de 2016, a Câmara de Vereadores reduziu o subsídio do prefeito, o que motivou desconto na sua folha de pagamento. 

    3. Registra que a liminar foi concedida pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Gaurama/RS. Na sequência, o Juízo julgou o pedido procedente, com a determinação de ”que o requerido se abstenha de descontar em folha de pagamento da parte autora os valores referentes à ‘desconto conf. Teto constituição’, devendo sua remuneração der integralmente paga, mantendo-se a liminar deferida; e (...) CONDENAR o demandado à restituição dos valores descontados indevidamente” (e-doc. 1, p. 2).

    4. Informa que, em sede de apelação interposta pelo beneficiário, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul  reformou a sentença e julgou improcedente o pedido. Dessa decisão, opôs embargos de declaração “para fins de afastar erro, obscuridade, contradição e omissão em razão da não observação de distinguishing, bem como para fins de prequestionamento, os quais, embora tenham sido desacolhidos, integraram ao acórdão embargado os elementos suscitados”. Os embargos foram desprovidos.
 
    5. Relata que interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, com a aplicação do Tema RG nº 480. Interposto o pertinente agravo interno, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores negou provimento ao recurso.
 
    6. Afirma, preliminarmente, que “a negativa de trânsito ao Recurso Extraordinário baseou-se não em questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas sim em aspecto relacionado ao próprio mérito recursal, cujo pronunciamento compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, merece o presente agravo interno ser provido, determinando o processamento e remessa do recurso extraordinário ao STF, na forma da lei e do que determina a Constituição”. Quanto ao mérito, assevera que o caso em tela é distinto e não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 480, ressaltando os votos divergentes do Tribunal reclamado, no sentido de que ao caso se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos extraído do art. 37, incs. XI e XV, da CRFB. Cita precedentes desta Corte.
 
    7.  Requer a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário sustado, e, sucessivamente, a procedência do pedido formulado na reclamação.

    8. Em despacho de 07/12/2023, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação da parte beneficiária com o fim de franquear-lhe o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 17).

    9. A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 22).

    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 18/03/2024, que não houve contestação (e-doc. 24). 

    11. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 26):

“RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RE. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF. NÃO CONFIGURADO DESRESPEITO A ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. TETO REMUNERATÓRIO. REMUNERAÇÃO DO PREFEITO. AINDA QUE HAJA REDUÇÃO, DESDE QUE LEGAL, O PARÂMETRO DO TETO DOS SERVIDORES É A REMUNERAÇÃO ATUAL DO CHEFE DO EXECUTIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação.”
 É o relatório. 
 
Decido.
 
    12.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o decidido no RE nº 609.381-RG/GO, Tema RG nº 480, com repercussão geral reconhecida, cuja tese transcrevo:

“Tese: O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”
 
    16. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do referido Tema, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente estatal. Confira-se a ementa do julgado:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 
1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 
2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 
4. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 609.381-RG/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 02/10/2014, p. 11/12/2014; grifos nossos).
 
    17. Consoante o relatado, no caso sob análise, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Carlos Gomes/RS,  para reformar a sentença de piso e julgar procedente o pedido da exordial, conforme se extrai da seguinte ementa (e-doc. 8, p. 49):
 
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES. REDUÇAO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CARGO DE ODONTOLOGO. POSSIBILIDADE. 
1. O art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, estabelece a limitação do valor equivalente ao subsídio do Prefeito Municipal como teto constitucional para pagamento da remuneração de servidor público municipal. 
2. Matéria enfrentada pelo STF, em repercussão geral, no RE nº 609.381/GO, concluindo que o teto remuneratório imposto pela Emenda Constitucional nº 41 possui eficácia imediata, a ele submetidas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos de todos os entes federados, sem oposição à garantia de irredutibilidade. 
3. Precedentes deste órgão fracionário. 
4. Ausência da prática de ato ilegal ou abusivo pela Administração Pública Municipal que apenas adotou medidas administrativas para cumprimento do comando constitucional e da lei municipal que fixou novo subsídio para o Prefeito Municipal, não obstante reduzindo-o. 
5. Sentença de procedência na origem. APELAÇAO PROVIDA, POR MAIORIA.”
 
    18. Com efeito, o Tribunal de origem concluiu pela aplicação do Tema RG n° 480 ao caso concreto, ao fundamento de que, “em se tratando de servidor público municipal, a remuneração deve observar, conforme dispositivo constitucional, o limite do subsídio do Prefeito, merecendo ser reformada a sentença que determinou a imediata cessação dos efeitos do ato que reduziu seus vencimentos, e a devolução do montante descontado indevidamente” (e-doc. 8, p. 53). Para tanto, compreendeu que “não obstante a matéria de fato enfrentada na presente ação não seja de todo similar àquela subjacente ao julgamento pela Suprema Corte quando do enfrentamento do representativo de controvérsia - criação do teto local desta-, não há se falar em inaplicabilidade da tese lá lançada, já que se amolda à situação aqui enfrentada”  (e-doc. 8, p. 63; grifos nossos).   

    19. É bem verdade que a própria ementa do referido paradigma, anteriormente transcrita, aponta para a impossibilidade de oposição, a priori, da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, como forma de justificar a não submissão ao teto. Todavia, há que se ter em perspectiva que essa assertiva só se revela válida quando aplicada a contextos análogos àquele que deu azo ao julgado paradigma, sob pena de malferimento da isonomia tutelada pelo texto constitucional. 

    20. Naturalmente, a aplicação de precedentes vinculantes demanda um criterioso sopesamento das balizas — fáticas e cognitivas — que serviram de suporte à apreciação do julgado paradigmático e culminaram na conclusão a que se deve observância. Trata-se de conditio juris para a adequada apreciação da reclamação, que, enquanto instrumento processual de salvaguarda do precedente (art. 988 do CPC), impõe o minudente cotejo entre o conteúdo do caso concreto com o da norma paradigma, aferida, assim, a existência da estrita aderência.

    21. A par dessas ideias, destaco que o julgamento do RE n° 609.281/GO (Tema RG n° 480) teve como pano de fundo a edição da EC n° 41, de 2003, cujo texto estabeleceu, entre outras medidas, os valores máximos de remuneração a serem pagos aos agentes públicos de todos os entes federados. Especificamente, no âmbito do julgado paradigma, cingiu-se a vexata quaestio em saber se os novos limites remuneratórios (art. 37, inc. XI, da CRFB, após a EC n° 41/2003), poderiam provocar, como efeito direto, a redução nominal das remunerações pagas a servidores públicos, ou se o decréscimo estaria vedado pela garantia da irredutibilidade salarial, positivada no art. 37, inc. XV, da CRFB. Fixou-se, então, a eficácia imediata e obrigatória da EC n° 41/2003, submetendo às referências de valor máximo nela discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
 
    22. No caso vertente, todavia, observa-se que a moldura fática descrita ao longo do caderno processual é diametralmente distinta daquela que, à época, serviu de sustentáculo ao julgado paradigma. Reside o distinguishing no fato de que, no caso sob análise, cuida-se de servidor público do Município de Carlos Gomes que, nomeado para o cargo de dentista no ano de 2005, nunca auferiu vencimento superior àquele que era pago ao chefe do Poder Executivo Municipal, utilizado como referência para fins de cumprimento do limite constitucional previsto no art. 37, inc. XI. Todavia, no ano de 2016, o Poder Legislativo Municipal, revendo legislação anterior, reduziu o subsídio do prefeito de R$ 11.366,29 (onde mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) para R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Como consequência, o reclamante passou a ter um desconto de R$ 4.212,41 (quatro mil, duzentos e doze reais e quarenta e um centavos) em seus vencimentos. Incontroverso, portanto, que a nova legislação implicou a expressiva redução nominal dos vencimentos percebidos pelo reclamante até então, situação que nada diz com a eficácia imediata da EC nº 41/2003, mas diz, isso sim, com a irredutibilidade de vencimentos constitucionalmente garantida.

    23. De fato, a tese fixada no âmbito do Tema RG nº 480 objetivou estabelecer que, naquele momento, isto é, quando da entrada em vigor da EC n° 41/2003, os valores que ultrapassassem os limites estabelecidos para cada nível federativo, constituiriam excesso cujo pagamento não poderia ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade salarial.

    24. Essa orientação, todavia, não guarda simetria com a situação descrita nos autos, na qual, por opção política e desvinculada de qualquer vício de constitucionalidade verificável no regime até então vigente, o Poder Legislativo Municipal reduziu drasticamente o salário do Chefe do Poder Executivo local, que, enquanto teto remuneratório, passou a ser aplicado indistintamente aos servidores públicos da municipalidade, sem qualquer verificação quanto à necessidade de observância à irredutibilidade de vencimentos constitucionalmente garantida.

    25. Diante desse cenário, revela-se teratológica a aplicação do Tema RG n° 480 pela autoridade reclamada, porquanto as balizas cognitivas e temporais fixadas no âmbito do julgado paradigma não se relacionam com aquelas que se apresentam no caso concreto, conforme distinguishing cuidadosamente detalhado. 

    26. Nessa linha de raciocínio, observa-se que, no caso sob análise, constaram do voto divergente proferido pelo Des. Eduardo Uhlein argumentos aptos a evidenciar o distinguishing entre a situação descrita nos autos e aquela objeto do Tema RG nº 480, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 63-69):

“Peço respeitosa vênia ao eminente Relator para divergir do seu douto voto. 
Ab initio, apreendo que o objetivo principal do disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal3 (com redação dada pela E.C. nº 41/2003), é impedir situações inconstitucionais de remuneração excessiva, vedada a modificação negativa na remuneração padrão nominal anteriormente recebida pelo servidor provocada por legislação local superveniente que promova a redução de subsídio, sob pena de violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal).
No presente caso, o autor-apelado ingressou no serviço público no cargo de Odontólogo em abril de 2005 e, desde então, os seus vencimentos jamais foram superiores ao subsídio pago ao Chefe do Poder Executivo Municipal (fls. 18 e seguintes) – fato incontroverso. Ocorre que, em março de 2016, o Poder Legislativo local, ao deliberar sobre o subsídio pago ao Prefeito do Município de Carlos Gomes, resolveu reduzir o valor de R$11.366,29 para R$4.900,00, de modo que, a partir de janeiro de 2017, a Administração passou a descontar o valor de R$4.212,41, a título de ‘desconto conforme Teto Constituição’, da remuneração do autor que percebia mensalmente R$9.112,41. 
Tendo em vista o valor dos vencimentos mensalmente percebidos pelo autor (R$9.112,41), em comparação com o subsídio mensal auferido pelo Prefeito Municipal (R$11.366,29), observa-se que a remuneração da parte autora não ultrapassou a quantia do teto remuneratório municipal, fixado este pelo respectivo subsídio do Prefeito, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação dada pela E.C. nº 41/2003. Apenas após a edição da Lei Municipal nº 1.305/2016, que reduziu o subsídio mensal auferido pelo Prefeito Municipal para R$4.900,00, os vencimentos do autor passaram a sofrer o corte do teto constitucional. 
No entanto, é preciso destacar que, quando do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 609.381/GO (Tema 480), o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou, no voto que conduziu o resultado daquele julgamento, que ‘(...) A garantia da irredutibilidade, que hoje assiste igualmente a todos os servidores, constitui salvaguarda que protege a sua remuneração de retrações nominais que venham a ser determinadas por meio de lei’ (grifei). 
Entendo que a decisão acima citada, proferida em sede de repercussão geral, vedou a redução por lei local do subsídio do Prefeito Municipal para alcançar transversa retração de vencimentos nominais de servidores que, desde a E.C. nº 41/2003, jamais foram superiores ao referido subsídio, consequentemente não ultrapassaram o teto de retribuição nela previsto. Por essa razão, o art. 9º da E.C. nº 41/2003 determinou a incidência do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Na redação do citado art. 17 consta que a incidência do teto de retribuição atingirá os casos de vencimentos, remuneração, vantagens, adicionais e proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição (art. 37, XI, introduzido pela E.C. nº 41/2003), hipótese que não repercute negativamente na situação remuneratória do autor, pois jamais percebeu vencimentos acima do valor do subsídio do Prefeito Municipal. 
No caso, a redução do teto de retribuição, este ditado pelo subsídio pago ao Chefe do Poder Executivo Municipal, possivelmente animado por razões político-eleitorais, atingiu de modo inconstitucional os vencimentos mensais percebidos pelo autor, afetando diretamente o seu padrão remuneratório nominal que, por sua vez, quando anteriormente fixado, não ultrapassava o teto máximo de retribuição estabelecido pela Constituição Federal relativamente aos servidores municipais. 
Na prática, a redução do subsídio do Prefeito Municipal ao patamar de R$4.900,00 mensais operou por via transversa, fática e simultaneamente, verdadeira alteração da composição remuneratória do servidor e redução da sua remuneração global, violando a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Ora, a redução do subsídio do Prefeito Municipal, na forma como realizada no Município de Carlos Gomes, ou seja, fixando por lei a redução do seu patamar remuneratório local, acabou por não observar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que atingiu atravessadamente o padrão remuneratório nominal do servidor público, obtido legitimamente conforme o Direito vigente à época. 
Reitere-se, a criação de um teto de retribuição pela Constituição Federal objetivou primordialmente abolir situações inconstitucionais de remuneração excessiva, ou seja, o corte na remuneração pretende coibir o pagamento exorbitante de salários a partir do teto estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, e não para permitir a redução do padrão remuneratório nominal do cargo ocupado pelo servidor público. 
Assim, o padrão remuneratório nominal obtido pelo servidor-autor quando do ingresso no cargo de Odontólogo, compreendido dentro do limite máximo pré-definido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, não pode sofrer ajustamento para menor sob a justificativa da superveniente redução do subsídio do Prefeito Municipal, pois, como acima referido, o conceito de teto de retribuição transita pela coibição de remuneração excessiva, e não pela criação, por via transversa, de novo padrão nominal do servidor com redução de vencimentos. 
A prática adotada pelo ente público no caso concreto consiste em diminuir supervenientemente o subsídio do Prefeito Municipal para atingir de modo negativo o padrão remuneratório nominal dos servidores, desvirtuando completamente o escopo estabelecido pelo texto constitucional que criou a figura do teto constitucional a partir da E.C. nº 41/2003, qual seja, coibir o pagamento exorbitante de vencimentos. 
Note-se que, a vingar a prática de cunho evidentemente político adotada pelo ente federativo local, poderia o Prefeito Municipal, por iniciativa da Câmara de Vereadores, sofrer redução superveniente em seu subsídio capaz de aviltar, reflexamente, a remuneração de todos os servidores do Município de Carlos Gomes, fixando-a, ilustrativamente, até mesmo em patamar abaixo do salário mínimo nacional, sob a equivocada justificativa da permissão constitucional que instituiu o teto de retribuição. Data venia, não foi essa a motivação da E.C. nº 41/2003 quando inaugurou o teto constitucional no âmbito do Poder Público, notadamente porquanto a concepção do citado teto de retribuição em momento algum pretendeu apartar-se da garantia constitucional que veda a irredutibilidade de vencimentos. 
Por certo não se objetiva aqui interferir na política remuneratória dos servidores do Município de Carlos Gomes, tampouco almeja-se estabelecer judicialmente a quantia fixada a título de subsídio do Prefeito Municipal, pois a redução superveniente deste último não é vedada pela Constituição Federal, porém, quando efetivada, deve ao menos observar o valor da maior remuneração até então paga ao servidor público local que, por sua vez, nunca deve ser superior ao subsídio do Prefeito Municipal, de modo que, assim agindo a Administração Municipal, estará harmonizando a garantia da irredutibilidade de vencimentos com o mandamento constitucional moralizante que determina a fixação de um teto remuneratório.
(...)
Por último, quanto ao precedente de minha relatoria mencionado no voto do eminente Desembargador-Relator (Apelação Cível nº 70079272241), em atenção à técnica do distinguishing, respeitosamente, entendo que não se aplica ao caso presente, uma vez que naquele julgado a então parte impetrante pretendia que o subteto remuneratório do funcionalismo local, fixado com base no subsídio do Prefeito Municipal, que se mantém congelado e sem reajustamentos, acompanhasse progressivamente os percentuais de reajustes concedidos pelas leis municipais concernentes à revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais, enquanto que na situação deste processo o autor objetiva a cessação dos descontos do teto constitucional em virtude da diminuição dos seus vencimentos decorrente da superveniente e abrupta redução do valor do subsídio do Prefeito Municipal operado por lei local. 
Ante o exposto, renovada vênia ao douto voto proferido pelo ilustre Relator, nego provimento ao recurso de apelação do ente público, nos termos da fundamentação supra. 
É o voto.”

    27. Conforme assertivamente esclarecido pela divergência vencida, in casu a “prática adotada pelo ente público no caso concreto consiste em diminuir supervenientemente o subsídio do Prefeito Municipal para atingir de modo negativo o padrão remuneratório nominal dos servidores, desvirtuando completamente o escopo estabelecido pelo texto constitucional que criou a figura do teto constitucional a partir da EC. nº 41/2003, qual seja, coibir o pagamento exorbitante de vencimentos”. 

    28. A par desse cenário, constata-se que a decisão reclamada, ao aplicar a norma de interpretação extraída do Tema RG n° 480 (RE nº 609.381/GO) ao caso sob análise, revela-se manifestamente teratológica, à luz do distinguishing detalhadamente delineado nesta reclamatória.

    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do distinguishing reconhecido nesta reclamatória que atesta para a inaplicabilidade do  Tema nº 480 da Repercussão Geral ao caso concreto. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator